Tribunal: TJDFT
Processo: 0722518-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0722518-68.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA VITORIA MIRANDA DE SOUSA AGRAVADO: ELIZANGELA ALMEIDA DE MIRANDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. A agravante recorreu da decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (Id 157914657 do processo de referência) que, na ação de exclusão de herdeiro por indignidade movida pela ora agravante em desfavor de Elizângela Almeida de Miranda, processo n. 0706643-02.2021.8.07.000, suspendeu o processo por seis meses, nos termos do inciso V, alínea “a”, do art. 313 do CPC, a fim de aguardar o trânsito em julgado do processo de n.o 0001843-80.2018.8.07.0007. Em consulta ao sistema informatizado, contudo, verifico que ao Id 179683495 do processo de referência foi proferida decisão pelo juízo a quo revogando a suspensão diante do trânsito em julgado da ação penal e deferindo o pedido da agravante de levantamento do valor depositado correspondente a 50% da pensão de seu genitor, com a determinação de expedição de alvará de levantamento em nome do patrono da autora. Nesse contexto, proferida decisão que revoga a suspensão do processo e determina o seu prosseguimento, com o deferimento do pedido da parte autora, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao presente agravo de instrumento. Nesse sentido já decidiu este e. Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SUPERVENIENTE. SUSPENSÃO DA DECISÃO PROFERIDA NA ORIGEM. NECESSIDADE E UTILIDADE DE REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. PERDA DE OBJETO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Por meio do agravo de instrumento interposto, o suplicante pretendia a suspensão dos efeitos da decisão proferida na origem, que suspendeu os efeitos do edital destinado à "Seleção de proposta preliminar de arquitetura para elaboração de projeto apto a abrigar o Museu Nacional da Bíblia", bem como, "demais atos tendentes ao planejamento e execução de um museu na área do Eixo Monumental, até a prova do atendimento ao pré-requisito das consultas populares exigidas constitucionalmente." 2. Ocorre que tal objetivo foi atingido após decisão superveniente do Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual foi deferido o pedido para sustar os efeitos da decisão agravada. 3. Desse modo, o pedido do agravo de instrumento já foi alcançado, sendo inarredável o reconhecimento da perda do seu objeto, porquanto descaracterizada a necessidade e utilidade de reforma da decisão recorrida, e de forma a ensejar o não conhecimento do recurso. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1417179, 07272298720218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, por perda superveniente de objeto. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de novembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora